Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-58.2021.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803613-58.2021.8.14.0045

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

APELANTE/APELADO: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0803613-58.2021.8.14.0045

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Redenção/PA

Apelantes: Ministério Público do Estado do Pará e Roberto Oliveira da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, II E IV, DO CP.

1) Preliminar de não conhecimento do recurso do Ministério Público. Rejeitada. O Ministério Público, antes de ser parte, é fiscal da lei, de modo que sempre terá interesse recursal na correta e legal individualização da pena.

2) Apelação da Defesa. Alegação de insuficiência probatória a ensejar a condenação e reforma da dosimetria.

2.1) N
ão é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada. Do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do crime por parte do réu.

2.2) Manutenção da valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime. Apesar da proibição da
reformatio in pejus
garantir ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, ela não obsta que o Tribunal, ao julgar seu recurso, aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença.

3) Apelação do Ministério Público. Pedido de deslocamento da qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria. Quando há
concorrência de qualificadoras, aquelas que não servirem para qualificar o delito devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, e apenas residualmente como circunstâncias judiciais. Reconhecimento da agravante do art. 61, II, c do CP.

3.1) D
iante de concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. Redimensionamento da pena final do acusado para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

4) Apelação Criminal da defesa conhecido e desprovido. Apelação Criminal do Ministério Público conhecido e provido para deslocar a valoração da qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, eis que prevista como agravante genérica, redimensionando a pena do acusado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/07/2023 e 31/07/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso da Defesa e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do Recurso do Ministério Público e DAR-LHE PROVIMENTO, para deslocar a valoração da qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, eis que prevista como agravante genérica, redimensionando a pena do acusado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara de Redenção/PA, nos autos da ação n° 0803613-58.2021.8.14.0045, que o condenou como incurso no art. 121, §2°, II e IV do CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais (Num. 10462657 – Pág. 1/6), o órgão acusatório
insurge-se quanto a dosimetria da pena feita pelo Juiz Presidente, asseverando que quando há
concorrência de qualificadoras, aquelas que não servirem para qualificar o delito devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, e apenas residualmente como circunstâncias judiciais.

Assim, por ser o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “c” do CP, entende que esta deve ser usada como tal.

O
acusado, por sua vez, recorre da sentença (Num. 10462659 – Pág. 1/12)
, defendendo que faltam provas seguras para a sua condenação, eis que negou a autoria delitiva tanto em sede policial quanto em sede judicial e, ainda, a testemunha Daiane Ferreira da Conceição demonstrou depoimentos contraditórios quando comparado o dado em sede policial com o da sessão do Tribunal do Júri.

Assevera que suas alegações sequer foram levadas em consideração quando da condenação, pelo o que pleiteia sua absolvição.

Subsidiariamente, requer que seja excluída a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais, para que seja redimensionada sua pena.

O acusado apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público sob o Id. Num. 10462666 – Pág. 1/4, requerendo, inicialmente, o seu não conhecimento, ante a ausência de interesse recursal e, subsidiariamente, que seja-lhe negado provimento.

Já o Ministério Público, em contrarrazões ao recurso apresentado pela defesa (Num. 10627700 – Pág. 1/7), requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso do órgão acusatório e, ainda, pelo conhecimento, porém desprovimento do recurso da defesa (Num. 11492867 – Pág. 1/14).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, suscita o acusado, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso ministerial, uma vez que ausente o interesse recursal na reforma da dosimetria da pena.

Não obstante tais alegações, assevero que o Ministério Público, antes de ser parte, é fiscal da lei, de modo que sempre terá interesse recursal na correta e legal individualização da pena.

Nesse sentido, os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A
defesa interpôs apelação criminal
argumentando a insuficiência de provas a autorizar sua condenação, de modo que pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
a ensejar sua absolvição. Isto é, defende que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, o que não é a hipótese dos autos.

Com efeito,
a
materialidade delitiva
é incontroversa e está comprovada pelo
Auto de Exame Cadavérico
, o qual atesta que a morte da vítima foi causada por insuficiência respiratória, produzida por arma branca que atingiu a parte inferior do lado esquerdo do pescoço (Num. 10462493 – Pág. 7/9) e, ainda, pelo
depoimento da esposa da vítima perante o Tribunal do Júri, Sra. Daiane Ferreira da Conceição
, a qual afirmou ter encontrado a vítima esfaqueada e cheia de sangue (
link
da audiência no Id. Num. 10462645 – Pág. 4 – 1ª parte – 00:07:23).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que a
esposa da vítima, Sra. Daiane Ferreira da Conceição
,

afirmou perante o Tribunal do Júri que esbarrou com o acusado no corredor, estando ele com as mãos sujas de sangue, sendo que o reconhece como uma das pessoas que entrou no quarto carregando a vítima no momento da briga (
link
da audiência no Id. Num. 10462645 – Pág. 4 – 1ª parte – 00:08:01).

De igual modo, os
policiais militares
que fizeram a apreensão do acusado, informaram em juízo que este foi encontrado com as mãos e roupas sujas de sangue (
link
da audiência no Id. Num. 10462645 – Pág. 4 – 1ª parte –
Sr. Leandro Duayne Araújo da Silva
: 00:32:48 e 00:40:01,
Sr. José Maria Fernandes Lima
: 00:44:49 e
Sr. Jailson Borges dos Santos
: 01:01:05).

Ressalta-se, ainda, que os policiais militares ainda esclareceram que no momento da apreensão do acusado este aparentava estar embriagado e repetia frases como: “
matei para não morrer
” e “
eu não ia deixar o cara me furar
” (
link
da audiência no Id. Num. 10462645 – Pág. 4 – 1ª parte –
Sr. Leandro Duayne Araújo da Silva
: 00:33:50 e 00:34:50 e
Sr. Jailson Borges dos Santos
: 01:01:50).

Assevero, ainda, que as
qualificadoras
reconhecidas pelo Conselho de Sentença também encontram amparo nas provas dos autos.

Isso porque, a esposa da vítima relatou que eram 04 (quatro) pessoas segurando e batendo em seu marido (
link
da audiência no Id. Num. 10462645 – Pág. 4 – 1ª parte – 00:07:02), o que é suficiente para
dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima
.

E, ainda, também foi esclarecido pela esposa da vítima que o motivo do crime se deu em razão da vítima ter dado em cima da mulher de Gregório, primo do acusado
(
link
da audiência no Id. Num. 10462645 – Pág. 4 – 1ª parte – 00:10:58), o que caracteriza o
motivo fútil
.

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática do crime por parte do réu
, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Quanto a
dosimetria da pena
, a defesa do acusado requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal ante a ausência de fundamentação adequada para tanto.

Em contrapartida, o Ministério Público requer que a pena-base seja mantida no parâmetro fixado pelo Juiz Presidente, no entanto, requer que a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima seja decotada da primeira fase e, então, aplicada como agravante, na segunda fase da dosimetria.

Vejamos.

Na
primeira fase da dosimetria
, o Juiz Presidente valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime.

No que tange a
culpabilidade do agente
, o magistrado exasperou a pena base sob o fundamento de que o acusado “
a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade do tipo penal, por ter sido o agente que concorreu de forma relevante para desferir diversos golpes de faca na vítima, ficando com as mãos sujas de sangue conforme Auto de local de crime – ID 33185687) e depoimentos testemunhais em plenário, fato que encontra respaldo no auto de exame cadavérico que apontou múltiplas lesões na vítima (ID 33185687 - Pág. 8), circunstâncias desfavoráveis
”.

Com efeito, entendo que a fundamentação do magistrado de piso se mostra suficiente para elevar a pena-base.

Veja-se que se depreende do Auto de Exame Cadavérico (Num. 10462493 – Pág. 7/9) que a vítima sofreu 02 (dois) cortes na escápula e mais 02 (dois) cortes perfuro cortantes no tórax, isto é, foram desferidos mais de um golpe de faca na vítima.

Logo, é evidente que a violência pelo acusado empregada conduz a um maior juízo de reprovabilidade de modo que não há como afastá-la da exasperação da pena-base.

Já a
circunstância do crime
foi considerada desfavorável “
pela presença da qualificadora do recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima, reconhecida pelo conselho de sentença e valorada negativamente nesta fase, destacando-se o concurso de pessoas, porquanto o acusado concorreu para a prática do crime valendo-se do concurso de 04 (quatro) agentes, sendo identificados dois entre eles, como GREGÓRIO e ALESSANDRO, reputando-se desfavorável
”.

Não obstante a fundamentação do magistrado se mostre, em tese, acertada, entendo que
merece razão ao órgão ministerial
no sentido de que quando há
concorrência de qualificadoras, aquelas que não servirem para qualificar o delito devem ser consideradas primeiramente como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, e
apenas residualmente
como circunstâncias judiciais.

O uso de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é agravante genérica prevista no art. 61, II, c do CP, de modo que deve ser aplicado na segunda fase da dosimetria,
procedendo-se, assim, o decote da circunstância do crime
.

Não obstante a isso, analisando o acervo probatório constante dos autos, entendo que não há como valorar como neutra a circunstância judicial das consequências do crime.

Observo que a vítima tinha, ao tempo do crime, 23 (vinte e três) anos (Num. 10462493 – Pág. 13), isto é, trata-se da morte de uma pessoa jovem, cuja vida era repleta de possibilidades e perspectivas. Sendo assim,
entendo que as consequências transbordam o tipo penal, sendo apto a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
.

Ressalta-se que, apesar da proibição da
reformatio in pejus
garantir ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, ela não obsta que o Tribunal, ao julgar seu recurso, aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença.

Nesse sentido, descaso entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. HEDIONDEZ DO DELITO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MOTIVAÇÃO GLOBAL DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA
. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. A
proibição de
reformatio in pejus
garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, ao julgar a impugnação defensiva aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria, respeitadas a imputação deduzida pelo órgão de acusação e a extensão cognitiva da sentença impugnada, bem como os limites da condenação imposta no juízo de origem
.

[...]

5. Ordem denegada.

(STJ. HC 621.564/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/06/2021) (grifo nosso).

Diante disso,
tendo por consideração a reanálise da valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão,
mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Ne
segunda fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), a qual mantenho nessa ocasião.

No entanto, conforme já introduzido supra, o Conselho de Sentença entendeu pela existência de duas qualificadoras, quais sejam: o motivo fútil e o uso de recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima (Num. 10462645 – Pág. 3), tendo o Juiz Presidente utilizado o motivo fútil para fins de incidência do preceito secundário, sobejando, portanto, a outra qualificadora, a qual é agravante genérica, nos termos do art.
61, II, c do CP.

Diante disso, reconheço a agravante do uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Observa-se, portanto, que se está diante de concurso de agravantes e atenuantes, devendo a pena aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 67 do CP.

Dentre as agravantes e atenuantes reconhecidas no presente caso, a menoridade relativa é considerada preponderante, de modo que deixo de agravar a pena, minorando a pena em 1/12 (um doze avos), tendo por consideração o entendimento do STJ (AgRg no HC n° 689.749/SP. Rel. Min. Olindo Menezes-Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. 6ª Turma. Julgamento em 23/11/2021, DJe 29/11/2021) e, então,
fixo a pena provisória em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, por inexistirem causa de aumento ou de diminuição da pena,
torno definitiva a pena
em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

O magistrado estabeleceu o
regime fechado
para cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu
incabível a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelante,
bem como a suspensão condicional da pena
, o que mantenho, uma vez que o crime foi cometido com violência e a pena alcançada ser superior a 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal da defesa e
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal do Ministério Público para deslocar a valoração da qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, eis que prevista como agravante genérica, redimensionando a pena do acusado para 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023